Tribunal: TJDFT
Processo: 0728304-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. No julgamento do HC 143.641-SP, o STF concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, salvo em situações excepcionais, hipótese dos autos, em que a conduta imputada à paciente se reveste de gravidade exacerbada, uma vez que a traficância era supostamente realizada em sua residência enquanto ela já cumpria prisão domiciliar.
2. Ordem conhecida e denegada.